Tribunal: TJES
Processo: 0024536-44.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024536-44.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES e outros

APELADO: LEANDRO ANDRADE CASTELLO DE TEVES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0024536-44.2018.8.08.0035.

APELANTES: LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES E THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

APELADO: LEANDRO ANDRADE CASTELLO DE TEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES
. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO.
CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.
PRETENSÃO DE RETENÇÃO DE 25% NÃO ACOLHIDA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL.

1. - No
caso, o
inadimplemento contratual por parte da
s
apelante
s
em relação à entrega do imóvel está configurado.
Conforme salientado na respeitável sentença recorrida “o contrato prevê que o mês de junho de 2017 como data estimada para término das obras (cláusula III, fl. 37), com a prorrogação do referido prazo por 180 (cento e oitenta) dias corridos, conclui-se que a obra deveria ter sido entregue até dezembro de 2017”.

2. -
A cláusula de tolerância no atraso da entre
ga
do imóvel, em contrato de promessa de compra e venda, é reputada válida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. A propósito,
está sedimentado naquele colendo Tribunal “o entendimento de que é ‘válida [em contratos de promessa de compra e venda de imóvel] a cláusula de tolerância, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos’” (AgInt no AREsp n. 1.253.328/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024).

3. -
Não prospera o argumento das recorrentes de que
há precedente “do C. STJ que entendeu pela retenção de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de rescisão contratual por culpa e/ou iniciativa do adquirente”.
No caso, ocorreu culpa exclusiva das rés, valendo lembrar que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (AgInt no AREsp n. 1.856.866/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 3/11/2021).

4. -
Os lucros cessantes são devidos. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é “no sentido de que, na hipótese em que o atraso na entrega do imóvel ocorre por culpa do promitente vendedor, o prejuízo do promitente comprador é presumido, o que enseja o pagamento de lucros cessantes” (AgInt no REsp n. 2.058.675/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

5. -
N
a respeitável sentença recorrida também foi adotado o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial repetitivo, que assentou o seguinte: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970).

6. - No
caso, o
dano imaterial está configurado diante
do
atraso para entrega do bem, o que por certo é capaz de frustrar projetos pessoais do comprador. O valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) fixado pelo ilustre Juiz de Direito para reparação do dano moral é adequado, porque atende os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade e não proporciona locupletamento ilícito.

7. -
Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
AC
O
RDAM
os Desembargadores que integram a
Quarta
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar
provimento
à
apelação
,
nos termos do
voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0024536-44.2018.8.08.0035.

APELANTES: LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES E THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

APELADO: LEANDRO ANDRADE CASTELLO DE TEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto po
r Lorenge S. A. Participações e The Place SPE 136 Empreendimento Imobiliário Ltda.
em face da respeitável sentença
de fls. 315-20, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 354-5, proferida nos autos da “ação de rescisão contratual de compra e venda c/c restituição de valores pagos c/c indenização por danos morais e lucros cessantes c/c pedido de tutela antecipada” proposta contra elas por
Leandro Andrade Castello de Teves
,
que
julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15, para:

1
) DECLARAR rescindido o contrato firmado entre as partes por culpa exclusiva das rés;

2) CONDENAR as rés, solidariamente, a restituírem de forma integral e imediata os valores pagos pelo autor em razão do referido contrato (R$ 56.114,92 cinquenta e seis mil cento e quatorze reais e noventa e dois centavos), sem que haja a incidência de cláusula penal, consubstanciada no acréscimo de multa de 0,5% referente aos meses de atraso. O referido valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data de cada pagamento e com juros de mora a partir da citação, conforme índices do TJES.

3) CONDENAR as rés ao pagamento de danos morais, que fixo levando em consideração a situação suportada, bem como a intensidade do evento danoso e respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que deverá sofrer a incidência de atualização monetária e juros conforme índices do TJES4 a partir do arbitramento.

4) CONDENAR as rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes no montante mensal de 0,5% sobre o valor do imóvel, a ser pago a partir do atraso na entrega da obra, qual seja: janeiro/2018, considerando o prazo de tolerância de 180 dias, até a intimação da publicação desta sentença”.

A
legaram os apelantes, em síntese, que: 1) “nunca descumpriram com o que foi contratado, pois as partes previram que junho de 2017 seria apenas um prazo de estimativa para entrega das obras
”; 2) “a cláusula 52 é clara ao admitir a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis”; 3) “É cediço que a desistência ocorreu por vontade do apelado, o que resulta em graves prejuízos para a construtora”; 4) há precedente “do C. STJ que entendeu pela retenção de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de rescisão contratual por culpa e/ou iniciativa do adquirente”; 5) a condenação ao pagamento de lucros cessantes é indevida; 6) não estão configurados danos morais; e 7) o valor da indenização pelo dano moral fixada é exorbitante.

Requer
eram
o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida.

O recurso
não deve ser
provido.

O inadimplemento contratual por parte da
s
apelante
s
em relação à entrega do imóvel está configurado.
Conforme salientado na respeitável sentença recorrida “o contrato prevê que o mês de junho de 2017 como data estimada para término das obras (cláusula III, fl. 37), com a prorrogação do referido prazo por 180 (cento e oitenta) dias corridos, conclui-se que a obra deveria ter sido entregue até dezembro de 2017”.

A cláusula de tolerância no atraso da entre
ga
do imóvel, em contrato de promessa de compra e venda, é reputada válida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. A propósito,
está sedimentado naquele colendo Tribunal “o entendimento de que é ‘válida [em contratos de promessa de compra e venda de imóvel] a cláusula de tolerância, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos’” (AgInt no AREsp n. 1.253.328/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024).

Nessa ordem de ideias, também não prospera a pretensão recursal para contagem do prazo de 180 (cento e oitenta) dias levando-se em consideração apenas os dias úteis.

Não merece prosperar o argumento dos apelantes de que
“É cediço que a desistência ocorreu por vontade do apelado, o que resulta em graves prejuízos para a construtora”.
No caso, o inadimplemento contratual das rés está configurado porque não lograram entregar o imóvel prometido à venda no prazo ajustado, levando-se em consideração também o prazo da cláusula de tolerância.

Não vejo como prosperar também o argumento das recorrentes de que
há precedente “do C. STJ que entendeu pela retenção de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de rescisão contratual por culpa e/ou iniciativa do adquirente”.
No caso, ocorreu culpa exclusiva das rés, valendo lembrar que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (AgInt no AREsp n. 1.856.866/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 3/11/2021).

Os lucros cessantes são devidos. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é “no sentido de que, na hipótese em que o atraso na entrega do imóvel ocorre por culpa do promitente vendedor, o prejuízo do promitente comprador é presumido, o que enseja o pagamento de lucros cessantes” (AgInt no REsp n. 2.058.675/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

No mais, na respeitável sentença recorrida também foi adotado o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial repetitivo, que assentou o seguinte: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970).

De outro vértice, tenho que o
dano imaterial também está configurado diante
do
atraso para entrega do bem, o que por certo é capaz de frustrar projetos pessoais do comprador. O valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) fixado pelo ilustre Juiz de Direito para reparação do dano moral é adequado, porque atende os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade e não proporciona locupletamento ilícito.

Posto isso,
nego provimento
ao r
ecurso
e majoro a verba honorária sucumbencial para 1
5
% (
quinze
por cento), na forma do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.